Tribunal: TJMT
Processo: 1011873-34.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1011873-34.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (CONVOCADO), DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES (CONVOCADO)]

Parte(s):

[EDUARDO LUPO TOLEDO - CPF: 280.905.628-50 (APELADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), ITAU CORRETORA DE VALORES S/A - CNPJ: 61.194.353/0001-64 (APELANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), DANIELA PERETTI D AVILA - CPF: 968.353.110-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÃO DE
DAY TRADE
. FALHA NO SISTEMA DA CORRETORA. MENSAGEM DE EXECUÇÃO NÃO CORRESPONDENTE À REALIDADE. DEMORA NO ENCERRAMENTO DA ORDEM. PERDA DE LUCRO E PREJUÍZO EFETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que condenou a corretora ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 74.915,08) e morais (R$ 5.000,00), em razão de falha no sistema que inviabilizou o encerramento tempestivo de operação de
day
trade
, ocasionando perda patrimonial e frustração de lucro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço da corretora, apta a ensejar responsabilidade civil por prejuízos materiais e morais, ou se, como sustentado pela apelante, o encerramento compulsório da operação teria decorrido de excesso técnico na ordem do investidor.

III. Razões de decidir

3. Mensagem automática da plataforma confirmou a execução da ordem de venda, divergindo das informações prestadas por atendente, revelando falha grave no sistema da corretora.

4. O fechamento tardio da operação resultou em prejuízo financeiro comprovado, além da perda da oportunidade de lucro, caracterizando danos materiais indenizáveis.

5. A falha sistêmica, somada à ausência de suporte técnico adequado e à insegurança gerada, configura dano moral indenizável, sendo proporcional a quantia de R$ 5.000,00 fixada em primeiro grau.

6. A relação de consumo atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme art. 14 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A corretora responde objetivamente por falhas em seu sistema operacional que impeçam o investidor de encerrar operações financeiras, gerando perda patrimonial e frustração de lucro. 2. A falha na prestação de serviços em operações de
day
trade
gera, além de danos materiais, o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC nº 1008629-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 27.09.2023; STJ, REsp 1.195.642/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 22.02.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

(RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A,
contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória c/c Reparação por Danos Morais e Materiais n. 1011873- 34.2024.8.11.0041, movida por
EDUARDO LUPO TOLEDO,
que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a ora Apelante ao pagamento de R$ 74.915,08 (setenta e quatro mil novecentos e quinze reais e oito centavos), por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em face da sucumbência recíproca e não equivalente, a sentença condenou as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Quanto aos honorários advocatícios, a Apelante foi condenada ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, e o Apelado foi condenado ao pagamento de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor pleiteado inicialmente e aquele fixado na sentença, exceto a título de danos morais, conforme súmula 326, do STJ (art. 85, §2º, do CPC), em face do reconhecimento parcial do seu pedido.

Inconformada, a Apelante aduz que não cometeu qualquer ato ilícito ou abuso, e defende a inexistência de falha na prestação do serviço.

Alega que houve culpa exclusiva do Apelado, que comandou ordem com minicontratos em quantidade superior à admitida para o tipo de operação.

Defende, ainda, a legalidade do encerramento compulsório da operação pela corretora.

Pugna pela exclusão dos danos materiais e morais. Ao final, pelo provimento do apelo.

Contrarrazões (ID. 310047890) pelo desprovimento. Preparo recolhido, conforme ID. 311941375.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A ADVOGADA DANIELA PERETTI D’
Á
VILA, OAB/
PR 36760.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória c/c Reparação por Danos Morais e Materiais n. 1011873-34.2024.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a ora Apelante ao pagamento de R$ 74.915,08 (setenta e quatro mil novecentos e quinze reais e oito centavos), por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Apelante aduz que não cometeu qualquer ato ilícito ou abuso, e defende a inexistência de falha na prestação do serviço.

Alega que houve culpa exclusiva do Apelado, que comandou ordem com minicontratos em quantidade superior à admitida para o tipo de operação.

Defende, ainda, a legalidade do encerramento compulsório da operação pela corretora.

Pugna pela exclusão dos danos materiais e morais.

O apelo não comporta provimento.

Isso porque, conforme bem explicado na sentença, no dia 13/10/2023 o Apelado estava procedendo a um
day
trade
(operação de compra e venda de ações com rendimentos de curto prazo), todavia, ao tentar encerrar a operação por meio da plataforma disponibilizada pela Apelante, não obteve sucesso, sendo exibida repetidamente a mensagem:

“Aviso de negociação: Olá
,

investidor!
Sua ordem já foi emitida e estamos executando sua operação,

aguarde a confirmação

da sua plataforma”.

Assim, diante da impossibilidade de encerrar a operação por meio da plataforma, realizou diversas ligações à central de atendimento da Apelante, sendo informado por um atendente de nome Claudecir que
não havia ordens abertas em seu nome
e que possivelmente erro do sistema.

Nesse contexto, denota-se evidente falha no sistema operacional, frente à divergência de informações – aviso da plataforma e informação do atendente.

Na sequência, ainda sem efetiva solução, o Apelado voltou a entrar em contato com a corretora e, dessa vez, uma atendente confirmou a existência da operação e informou que realizaria o encerramento.

Contudo, o fechamento da operação ocorreu apenas quando já havia prejuízo acumulado, situação que resultou em perda significativa do patrimônio investido.

Nesse contexto, deve ser afastada a alegação de que a ordem teria sido rejeitada automaticamente por limite técnico excedido, até porque não há registro de qualquer bloqueio visual intuitivo, aviso de erro ou alerta de impedimento por parte da plataforma no ato do envio; ao contrário, a mensagem confirma o recebimento da ordem do dia 13/10/2023 e indica execução em andamento.

Em outras palavras, a situação narrada claramente aponta para falha grave no sistema da Apelante.

No que atine aos danos materiais, com base no extrato bancário (ID. 310047865), verifica-se que em 11/10/2023 o Apelado detinha saldo

de R$33.654,48 em sua conta na Corretora, e no dia 13/10/2023
,
após os eventos decorrentes da falha sistêmica seu saldo foi reduzido para R$ 5.432,48, que, após dedução de taxas, caiu para R$ 4.932,48, culminando num decréscimo operacional de R$ 28.222,00, compatível com o valor do prejuízo direto alegado e postulado (
R$ 27.830,08
).

Além disso, no momento da primeira tentativa de encerramento da operação de
day
trade
, o Apelado registrava lucro operacional bruto de
R$ 47.085,00
, valor este que – somado aos
R$ 27.830,08 –
serve como parâmetro de referência para fixação do valor indenizável.

Por fim, quanto aos danos morais, a falha do sistema, aliada à perda concreta da oportunidade de lucro, à dificuldade em obter suporte técnico adequado e à insegurança operacional gerada, produziu um cenário de aflição emocional e quebra de confiança no serviço prestado, incompatível com o padrão de diligência exigido de uma instituição financeira que atua no mercado de capitais com elevado grau de risco e expectativa de precisão.

Assim, temos que o dano moral é resultante da própria falha na prestação do serviço e da violação do dever de confiança que rege a relação de consumo, dispensando, portanto, prova direta do abalo emocional sofrido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No que atine ao
quantum,
o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença se mostra proporcional e razoável, não merecendo qualquer retoque.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

CONSÓRCIO – NÃO LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA – ART. 51, INCISO IV, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO
E

DESPROVIDO. I - Considera-se abusiva a disposição contratual que condiciona a liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado à inexistência de restrição creditícia em nome dele. II - A negativa de liberação da Apelante ofende a boa-fé objetiva, o pacta sunt servanda e o princípio da
razoabilidade.
III – Verificado o evento danoso, qual seja, a recusa, por parte da Administradora Apelante, a fornecer a respectiva carta de crédito ao consorciado, após a contemplação, em razão de ele encontrar-se com restrições cadastrais em seu nome, surge à necessidade da reparação por danos morais, não havendo cogitar-se sobre a prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a responsabilização civil pelo citado dano, mormente por tratar-se, no caso, de responsabilidade objetiva. IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração, e deve ser mantido.
(TJ-MT - AC: 10086296820228110041, Relator.: SEBASTIAO DE

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

Com

essas

considerações,

NEGO

PROVIMENTO
ao

Recurso.

Com isso, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(1ª VOGAL):

Senhora Presidente,

Ainda tenho dúvidas com relação
à
necessidade de garantia.

Pela regulação do mercado de capitais e pela praxe das operações de
day
trade
com alavancagem de minicontratos, a B3 exige o depósito de garantias mínimas como condição de eficácia e mitigação de risco sistêmico.

Portant
o
, peço
vista
dos autos
p
a
ra fazer
uma
análise mais apurada sobre
este fato q
ue a
D
outora Daniele mencionou,
no tocante à
necessidade de garantia imposta pela
B
3 ao investidor que pretende fazer a alavancagem de
minicontratos
.

V O T O

EXMA. SRA.
JUÍZA DE DIREITO
DRA. TATIANE COLOMBO
(2ª VOGAL):

P
eço vista
co
mpartilhada
dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAU CORRETORA DE VALORES S/A
na
Ação Indenizatória c/c Reparação por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
EDUARDO LUPO TOLEDO
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento:

a) de R$ 74.915,08 (setenta e quatro mil novecentos e quinze reais e oito centavos), a título de prejuízo material efetivo e o valor estimado da chance frustrada, corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, ambos a partir da data do evento danoso (13/10/2023);

b) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da sentença e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação;

c) das custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86, caput, do CPC/15.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 22/10/2025, cuja eminente relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Inicialmente, para melhor compreensão do caso, convém tecer algumas considerações sobre a dinâmica de funcionamento do mercado futuro de ações e das operações de
day
trade
, objeto da presente demanda.

Conforme se extrai dos autos, a negociação de ações pode ocorrer à vista ou de forma futura.

Na modalidade à vista, a compra e venda de ações se concretiza em um mesmo momento, de acordo com os preços vigentes no mercado no instante da negociação. Já no mercado futuro, o investidor negocia com datas de liquidação futura, prevendo uma estimativa de valor do objeto do mercado para determinada data de vencimento.

Assim, no mercado futuro, o investidor não se relaciona diretamente com outro investidor, mas com a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), o que permite que as partes tenham o direito de liquidar o contrato antecipadamente ao seu vencimento. Há ajustes diários das posições em aberto das partes desse contrato, a fim de assegurar o cumprimento dos compromissos, utilizando-se depósitos de margem inicial e ajustes de margem pelos detentores de posições.

No caso específico dos autos, trata-se de operações envolvendo Minicontratos de Índice Bovespa (WINV23), os quais tem por objeto o próprio Índice Bovespa (Ibovespa). O minicontrato representa 20% do contrato padrão do Ibovespa, sendo que cada ponto do
mini-índice
equivale a R$ 0,20 (vinte centavos). Essa modalidade é frequentemente negociada na bolsa brasileira devido à maior acessibilidade para pessoas físicas e pequenas empresas.

As operações de
day
trade
, por sua vez, consistem na compra e venda de ativos em um mesmo dia, ou melhor, em um mesmo pregão na Bolsa de Valores. Nessa modalidade, o
trader
procura lucrar com oscilações de curtíssimo prazo dos ativos em negociação, o que envolve maiores riscos, mas também maior potencial de ganhos.

Uma estratégia comum no mercado futuro consiste na
“venda a descoberto”
, na qual o investidor vende um ativo que não possui, apostando em sua desvalorização. Ao contrário da forma tradicional de investir, em que se compra um ativo esperando que seu valor aumente, na venda a descoberto o investidor vende um ativo que não possui, apostando em sua desvalorização.

Foi essa a estratégia adotada pelo apelado no caso, com a venda de 950 minicontratos WINV23, seguida de tentativa de estratégia de
day
trade
para compra dessa mesma quantidade.

Importante destacar que, para operações em mercado de futuros, exige-se o comando da operação com limite que atenda à garantia exigida, ou seja, o investidor deve possuir valores/ativos em conta que garantam o custo da operação, sob pena de atuação compulsória da Corretora para regularizar a conta do investidor (zeragem compulsória).

Além disso, deve ser respeitado o padrão da plataforma de negociação, que atenda a um limite de quantidade de contratos por ordem (instruções dos pedidos de compra e venda em ambiente de Bolsa de Valores).

Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo à análise do mérito recursal.

É cediço que a relação estabelecida entre o apelado e a apelante configura típica relação de consumo, pois o demandante, na condição de investidor pessoa física, utiliza os serviços de intermediação financeira como destinatário final, enquanto a corretora, como instituição financeira, fornece tais serviços no mercado de consumo.

Contudo, a aplicação do CDC não implica automaticamente na responsabilização da apelante, sendo necessário analisar se houve efetivamente falha na prestação do serviço.

No caso, o autor alega que no dia 13/10/2023, ao tentar encerrar uma operação de
day
trade
envolvendo 950 minicontratos de índice Bovespa (WINV23), não conseguiu finalizá-la devido a uma suposta falha no sistema da apelante, o que teria resultado em prejuízo financeiro.

No entanto, verifica-se dos autos que a ordem do autor não foi executada porque excedia o limite máximo de 500 minicontratos por ordem conforme estabelecido pela plataforma de negociação. Vejamos:

Tal limitação técnica – que encontra amparo no Manual Conceitual do
Line
da B3 no: “5
.1.2 Tamanho máximo de oferta de compra e venda (TMOC/TMOV)
”, na página 31 (ID 310047873) – era de pleno conhecimento do apelado, tanto que, minutos antes, ele havia realizado 13 ordens de venda fracionadas (3 ordens de 50 quantidades e 8 ordens de 100 quantidades), respeitando os limites da plataforma.

A mensagem de erro "
30304 TMOC
Document

Maximum

order

size

exceeded
for single
order
950 > 500
", exibida no momento da tentativa de execução da ordem, comprova que o sistema rejeitou a ordem por exceder o limite de 500 minicontratos permitido por operação, e não por falha técnica.

Neste particular, insta salientar que o contrato de intermediação firmado entre as partes é claro quanto à necessidade de as operações respeitarem as condições da corretora, com observância das normas previstas no Manual Conceitual do
Line
da B3 (ID 310047863):

O Contrato de Intermediação firmado entre as partes estabelece claramente que o cliente deve observar os limites operacionais e as regras de negociação, sendo de sua responsabilidade o conhecimento e cumprimento dessas normas.

Assim, ao contrário do que alega o autor, não houve erro de comunicação com a plataforma da apelante ou falha na prestação de serviços, mas sim erro do autor, conforme ele próprio esclarece nos vídeos juntados aos autos, ao tentar incluir a compra de 950 minicontratos em uma única ordem, quando o limite permitido pela plataforma era de apenas 500.

Aliás, o
print
do vídeo juntado pelo autor (ID 310047356) demonstra que a ordem foi enviada e aguardava confirmação da plataforma, comprovando que a operação não havia sido finalizada.

Ademais, além de ter excedido o limite de quantidade da operação permitido, observa-se dos autos que o apelado também não possuía garantias suficientes para a operação que pretendia realizar.

Conforme extrato bancário juntado aos autos (ID 310047865), o autor possuía apenas R$ 33.654,48 em sua conta junto à Corretora. No entanto, estava operando com 950 minicontratos, o que exige uma garantia muito superior ao valor disponível.

Cada minicontrato de índice Bovespa exige uma garantia mínima de R$ 150,00 para operações de
day
trade
. Assim, para operar com 950 minicontratos, o apelado necessitava de uma garantia de aproximadamente R$ 142.500,00, valor muito superior ao disponível em sua conta.

Esta situação caracteriza o que se denomina no mercado financeiro de "alavancagem excessiva", ou seja, o investidor assume posições muito superiores à sua capacidade financeira, com probabilidade de perda superior ao do valor investido.

Diante da insuficiência de garantias e do risco de insolvência, a apelante, em estrita observância à Norma de Supervisão da BSM sobre Liquidação Compulsória (Resolução nº 7/2022), procedeu ao encerramento compulsório da posição do apelado em lotes de minicontratos (ID 310047864 - Pág. 6/7).

Portanto, a liquidação compulsória realizada pela apelante não constituiu ato ilícito, mas sim cumprimento de obrigação legal e contratual, a fim de evitar riscos sistêmicos e garantir a integridade do mercado.

Aliás, o autor foi devidamente notificado sobre a deterioração de suas garantias, conforme e-mail enviado pela apelante às 13h39min do dia 13/10/2023, informando que ele havia atingido 95% do volume das suas garantias aportadas na Corretora, o qual, diga-se de passagem, foi juntado pelo próprio apelado no ID 310047368:

Portanto, conclui-se que a apelante agiu em conformidade com as normas aplicáveis quanto à forma de execução da liquidação compulsória.

De se destacar que o mercado de capitais, especialmente o mercado futuro e as operações de
day
trade
, caracteriza-se pelo alto risco e pela volatilidade.

Assim, ao optar por investir nesse mercado, o demandante assume conscientemente os riscos inerentes a essa modalidade de investimento.

Nesse contexto, aliás, o Contrato de Intermediação firmado entre as partes é claro ao estabelecer que a corretora não atua como consultora de investimento e que a adoção de estratégias para limitar as perdas pode não ser efetiva na prática (ID 310047863):

Portanto, não se verifica a alegada falha técnica por parte da corretora, sendo que os prejuízos experimentados pelo autor decorreram da própria dinâmica do mercado, da não observância do limite para operar e da insuficiência de garantias para suas operações, e não de falha na prestação de serviços pela apelante, circunstâncias que denotam a improcedência dos pedidos da peça inicial.

Ademais, convém destacar ainda que no mercado de capitais, especialmente em operações de
day
trade
, os resultados são inerentemente incertos e sujeitos a oscilações constantes. Não há como garantir que, mesmo se a ordem tivesse sido executada no momento pretendido pelo apelado, o resultado seria positivo.

Ante o exposto, com a devida vênia da eminente relatora,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, inverto o ônus de sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como
voto.-

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Na qualidade de 2ª Vogal, pedi vista compartilhada dos autos após a manifestação da eminente 1ª Vogal (Desa. Marilsen Andrade
Addario
), que, na sessão de julgamento anterior, levantou dúvidas pertinentes acerca das regras da B3 sobre garantias e a legalidade do "desmonte" da operação por alavancagem.

A controvérsia cinge-se a definir se a falha na execução de ordem de venda de ativos no mercado futuro (
day
trade) decorreu de defeito na prestação de serviço da corretora (falha de sistema/informação) ou de culpa exclusiva do investidor (erro operacional/falta de garantias).

Após detida análise do caderno processual, peço vênia à Divergência para
acompanhar integralmente a relatora
, negando provimento ao apelo, pelos fundamentos fáticos e jurídicos que passo a expor.

Da prevalência do dever de informação sobre a limitação técnica

A tese da Divergência acolhe o argumento do Banco de que a ordem do autor (venda de 950 minicontratos) foi rejeitada legitimamente por exceder o limite técnico da plataforma ("
fat

finger
" de 500 contratos), gerando o erro interno
"30304 TMOC
Document

Maximum

order

size

exceeded
"
.

Contudo, a análise da prova visual dos autos demonstra que essa "limitação técnica" não foi informada ao consumidor de maneira clara e imediata na interface da plataforma.

Conforme print colacionado na Petição Inicial (ID 310047356, pág. 6) e corroborado pela análise do vídeo da operação (link no ID 310047367),
no momento em que
o autor enviou a ordem para encerrar a posição, a mensagem exibida na tela foi:

"Aviso de negociação: Olá investidor! Sua ordem já foi enviada e estamos executando sua operação, aguarde a confirmação da sua plataforma".

Ora, se houve um erro de limite (950 > 500), o sistema, regido pela lógica algorítmica, deveria ter bloqueado a ordem instantaneamente com um aviso de
"
REJEIÇÃO
"
ou
"
ERRO
"
. Ao exibir uma mensagem de confirmação de envio e execução, a plataforma induziu o consumidor a erro, criando a legítima expectativa de que a ordem seria processada.

Analisando o vídeo da operação, que possuí 1h05min de duração, se evidencia que em momento algum a plataforma emitiu alerta ou comunicou o apelado acerca do limite para a venda. Ressalta-se que o apelado tentou inúmeros vezes realizar a venda dos contratos, sempre sem êxito, no entanto, em todas as tentativas não houve emissão de qualquer comunicação da inconsistência.

Nesse contexto, salvo melhor juízo, essa dissonância entre a realidade interna do sistema (erro de limite) e a informação externa prestada ao usuário (mensagem de execução) configura defeito na prestação do serviço por falha no dever de informação e segurança (art. 14, §1º, I e II, do CDC).

Da falha humana do suporte técnico (agravamento do dano)

Corroborando a situação acima exposta, a responsabilidade da instituição financeira se agrava pela conduta de seu preposto.

Conforme relatado na sentença de 1º grau (ID 310047884) e comprovado pelas gravações contidas no link de ID 310047367, o autor, ao perceber a demora, contatou o suporte telefônico.

O atendente, senhor Claudecir, ao invés de diagnosticar o erro de limite alegado pela defesa (o que seria esperado de um suporte técnico qualificado), informou que
não visualizava ordens abertas
, classificando o ocorrido como
"ordem fantasma"
e orientando o autor a aguardar.

Como bem pontuou a sentença recorrida:

"A posterior falha na execução, confirmada pelo próprio preposto da Requerida que reconheceu a existência de 'ordem fantasma', evidencia que a operação foi sim iniciada no sistema local da plataforma, mas não chegou a ser processada pela corretora. Assim, a controvérsia não se vincula ao limite técnico de ordens, mas sim à falha sistêmica de integração tecnológica entre os sistemas, cuja responsabilidade recai sobre a fornecedora do serviço, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor." (SIC - ID 310047884)

Assim sendo, se o suporte tivesse agido com perícia, informando o autor sobre o limite de 500 contratos, este poderia ter fracionado a ordem (
ex
: duas de 475) e realizado o lucro, pois ainda havia tempo hábil e margem naquele momento.

Nesse ponto, não se pode exigir que o investidor/apelado tivesse pleno conhecimento das regras que norteiam o serviço, enquanto nem mesmo o preposto da apelante detinha tal conhecimento, tanto é assim que este sequer cogitou, durante o longo atendimento, a respeito da quantidade limite da ordem.

Portanto, a desinformação prestada pelo atendente também retirou do consumidor essa chance real de reação.

Da questão das garantias e liquidação compulsória

A Divergência sustenta que a liquidação compulsória (zeragem) realizada posteriormente pela corretora foi lícita devido à falta de garantias (alavancagem excessiva).

Respeitosamente, divirjo desse entendimento quanto ao nexo causal. A falta de margem foi consequência e não causa do prejuízo inicial.

Isso porque, os extratos de ID 310047362 e ID 310047865 demonstram que,
no momento em que
o autor tentou encerrar a posição voluntariamente (aprox. 09h08m), ele estava no lucro (aprox. R$ 47.000,00 positivos). Se a ordem tivesse sido processada (ou corrigida com a ajuda do suporte), o saldo da conta teria aumentado, e não diminuído.

Assim, salvo melhor juízo, a margem só foi consumida porque o autor ficou "preso" na operação devido à falha do sistema e do suporte técnico, ficando exposto à virada do mercado até o momento da zeragem compulsória.

Portanto, o "desmonte" da operação foi o efeito danoso final de uma cadeia de erros iniciada pela falha de serviço da Apelante.

Conclusão

Diante desse contexto fático-probatório, entendo que a sentença objurgada aplicou corretamente o direito à espécie ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Do mesmo modo, a indenização por danos materiais, fundamentada na Teoria da Perda de uma Chance (chance real e séria de lucro frustrada por falha do serviço), e a reparação moral pelo transtorno qualificado, mostram-se adequadas e proporcionais.

Ante o exposto, com a devida vênia à divergência inaugurada pela eminente 1ª Vogal, voto por
acompanhar a ilustre Relatora
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença
incólume
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE
DA SESSÃO
):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da
t
écnica
,
prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DANIELA PERETTI D’ÁVILA (OAB/PR 36760) E O ADVOGADO MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS (OAB/MT 23174-A)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Eminentes Pares, com a devida vênia
à divergência
, acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL):

Eminentes pares,

O presente voto é elaborado no bojo da técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC, diante do empate na votação: a Exma. Sra. Relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
negou provimento
ao recurso, sendo acompanhada pela 2ª Vogal Dra. Tatiane Colombo; a 1ª Vogal Desa. Marilsen Andrade
Addário
, em divergência,
deu provimento
ao apelo para julgar improcedentes os pedidos.

Após detida análise dos votos exarados, profiro o presente, pelos fundamentos a seguir expostos.

O voto da eminente Relatora (Desa. Maria Helena Póvoas) secundada pela Dra. Tatiane Colombo reconhece falha sistêmica grave, evidenciada pela contradição entre a mensagem de confirmação exibida na plataforma ("
Sua ordem já foi enviada e estamos executando sua operação
") e a informação prestada pelo atendente de que não havia ordens abertas. Aplica a responsabilidade objetiva do CDC (art. 14), mantém os danos materiais (R$ 74.915,08) e morais (R$ 5.000,00).

Já no voto divergente da ilustre Desa. Marilsen Andrade
Addário
,

sustenta-se que a ordem de 950 minicontratos foi rejeitada legitimamente pelo sistema por exceder o limite técnico de 500 contratos por ordem (erro
"30304 TMOC –
Maximum

order

size

exceeded
"
), regra constante do Manual Conceitual do
Line
da B3. Argumenta, ainda, que o autor não possuía garantias suficientes para a operação (necessitaria de R$ 142.500,00, tendo apenas R$ 33.654,48 em conta), o que justificou a zeragem compulsória nos termos da Resolução BSM n.º 7/2022. Conclui pela improcedência dos pedidos, com inversão da sucumbência.

O nó górdio do feito está em saber se o sistema da corretora gerou uma
falha informacional juridicamente relevante
— capaz de viciar a conduta do apelado — ou se a causa exclusiva do prejuízo foi o
erro operacional do investidor
ao enviar ordem acima do limite permitido.

A resposta, a meu sentir, pende decisivamente para a
falha do serviço
, pelos fundamentos adiante expostos.

O ponto mais sensível do caso é a
mensagem exibida pela plataforma

no momento em que
o autor tentou encerrar a operação:

"Aviso de negociação: Olá investidor! Sua ordem já foi enviada e estamos executando sua operação, aguarde a confirmação da sua plataforma."

A divergência reconhece a existência do erro interno
"30304 TMOC –
Maximum

order

size

exceeded
"
, mas parte da premissa de que esse erro foi corretamente processado pelo sistema. O problema é que
o sistema não comunicou esse erro ao usuário
. Ao contrário: exibiu mensagem afirmativa de execução.

Há aqui uma antinomia insuperável: ou o sistema recebeu e rejeitou a ordem (e deveria ter comunicado a rejeição com clareza), ou o sistema recebeu a ordem e a processou de forma defeituosa, sem completá-la. Em ambas as hipóteses, a interface prestou informação
falsa
ao consumidor, induzindo-o à inação quanto ao fracionamento da ordem.

O defeito de informação, neste contexto, não é acessório — é o
elemento central
da responsabilidade. É ele que interrompeu a possibilidade de reação do apelado. Conforme assentado pelo STJ:

"O fornecedor que induz o consumidor a erro, mediante informação falsa, responde pelos danos daí decorrentes independentemente de dolo, bastando a demonstração do nexo entre a informação enganosa e o prejuízo sofrido."
(REsp 1.195.642/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 22.02.2011)

O art. 14, §1º, incisos I e II do CDC é expresso: o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em conta, sobretudo, o
modo de fornecimento
e os
riscos que razoavelmente dele se esperam
. Uma plataforma de operações financeiras de alta velocidade — em que segundos definem ganhos e perdas — tem o dever reforçado de exibir, de forma clara e instantânea, qualquer bloqueio de ordem.

Além do mais, não se atribuiu peso jurídico relevante à falha humana do suporte técnico. Data vênia, discordo desse caminho.

O atendente "Claudecir", ao ser acionado pelo autor,
não identificou o erro de limite
. Classificou a situação como "ordem fantasma" e orientou o apelado a aguardar. Esse atendimento defeituoso retirou do consumidor a única saída que lhe restava: fracionar a ordem em lotes de até 500 minicontratos — solução que, naquele momento, ainda era cronologicamente viável, pois o apelado registrava lucro positivo de aproximadamente R$ 47.000,00.

É jurisprudência pacífica do STJ que o preposto integra a cadeia de responsabilidade do fornecedor (art. 34 do CDC). A desinformação prestada pelo atendente é imputável à corretora, nos termos do art. 932, inciso III, do Código Civil c/c art. 14 do CDC.

A apelante apresenta argumento robusto ao apontar a insuficiência de garantias do apelado: com R$ 33.654,48 em conta, ele operava com 950 minicontratos que exigiriam, segundo as regras da B3, margem de aproximadamente R$ 142.500,00. Esse desequilíbrio, em condições normais, justificaria a zeragem compulsória.

Contudo, a análise fático-temporal dos extratos (
IDs
310047362 e 310047865) revela que,
no momento em que
o autor tentou encerrar voluntariamente a posição
(aproximadamente 09h08m), ele estava
no lucro de cerca de R$ 47.000,00
. Nessa circunstância, o encerramento bem-sucedido da posição teria
ampliado
as garantias disponíveis, e não esgotado.

A insuficiência de margem e a consequente zeragem compulsória não foram, portanto, a causa original do dano — foram a
consequência do aprisionamento do apelado na operação
em razão das falhas consecutivas da plataforma e do suporte técnico. O nexo causal, aqui, é claro:
falha do sistema → impossibilidade de encerramento → exposição prolongada à volatilidade → consumo da margem → zeragem compulsória → prejuízo final
.

Quebrar esse encadeamento causal — como faz a divergência — para atribuir à insuficiência de garantias a causa excludente da responsabilidade da corretora inverte a ordem cronológica dos eventos e contraria o art. 403 do Código Civil.

A apelante ainda destaca que o apelado demonstrava ciência do limite de 500 minicontratos por ordem, eis que, antes, havia fracionado suas ordens de
venda
(3 ordens de 50 e 8 ordens de 100 contratos). Esse argumento merece resposta.

O fracionamento anterior diz respeito à
estratégia de venda
. A tentativa de encerrar a posição com uma única ordem de
compra
de 950 contratos pode decorrer de um erro operacional pontual do apelado — o que, por si só, não exclui a responsabilidade da corretora. Isso porque, mesmo que o erro de envio seja do investidor, a plataforma tinha o dever de
comunicar a rejeição de forma inequívoca
, e não de exibir mensagem indutora de crença na execução. O dever de informação clara do fornecedor persiste mesmo quando o consumidor comete um erro — é exatamente nesse momento que ele mais precisa da informação correta para poder corrigi-lo.

Verifico também que a sentença condenou a corretora ao pagamento de R$ 74.915,08, composto pelo prejuízo direto (R$ 27.830,08) e pelo lucro frustrado (R$ 47.085,00). A Relatora manteve o valor integralmente.

Quanto ao
prejuízo direto
de R$ 27.830,08 (correspondente à redução patrimonial verificada nos extratos), não há controvérsia probatória relevante. O dano está demonstrado de forma objetiva.

Quanto ao
lucro cessante de R$ 47.085,00
, cabe reflexão. A Teoria da Perda de uma Chance, tal como consolidada pelo STJ (REsp 1.254.141/PR;
AgInt
no
AREsp
1.525.757/SP), exige que a chance perdida seja
real e séria
, não meramente hipotética. O lucro de R$ 47.000,00 registrado no momento da tentativa de encerramento constitui dado concreto extraído das telas — não projeção especulativa. O valor existia naquele instante e foi frustrado pela impossibilidade de encerramento.

Já o valor de R$ 5.000,00 é proporcional às circunstâncias: perda patrimonial relevante, falha de suporte técnico, incerteza prolongada durante o pregão, e quebra da confiança depositada em instituição financeira de grande porte. Não merece retoque.

Em assim sendo, com

a devida vênia à divergência inaugurada pela Exma. Sra. Desa. Marilsen Andrade
Addário
— cujo voto é tecnicamente elaborado e juridicamente consistente na análise das regras da B3 —, entendo que a
melhor solução jurídica ao caso
é a manutenção da sentença, pelos seguintes fundamentos nucleares:

A mensagem de confirmação exibida pela plataforma, em contradição com o erro interno de rejeição, configura
defeito do serviço por falha no dever de informação
(art. 14, §1º, I e II, CDC), independentemente da correção formal do limite técnico de 500 contratos;

A conduta do preposto da corretora, que desinformou o apelado durante o atendimento telefônico,
agravou o nexo causal
e retirou do consumidor a possibilidade de reação tempestiva;

A insuficiência de garantias e a zeragem compulsória foram
consequências
da falha do serviço, e não causas excludentes da responsabilidade da apelante;

Os danos materiais (prejuízo direto + perda de chance real) e morais encontram-se
adequadamente quantificados e fundamentados
na sentença de primeiro grau.

Portanto, acompanho a Exma. Sra. Relatora para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, mantendo a sentença em todos os seus termos e majorando os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026